Tribunal: STF
Processo: RE 1344951
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 12):
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO – LEI 4.848/1965 E DECRETO DISTRITAL 59.310/1966 – PRISÃO PREVENTIVA DE POLICIAL PRESO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - EC 20/1998 - SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO – LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVAS – AUXÍLIO-RECLUSÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REFLEXOS DISTINTOS - ABSOLVIÇÃO POSTERIOR – INDENIZAÇÃO DO NUMERÁRIO REMANESCENTE – RECURSO PROVIDO. 
    1. Embora o artigo 247 do Decreto 59.310/1966 preveja, ao regulamentar, no âmbito do Distrito Federal, a Lei 4.848/1965, que os policiais civis presos preventivamente perderão um terço dos vencimentos, após o advento da Emenda Constitucional 20/1998, o direito à percepção de numerário destinado à manutenção dos dependentes deles enquadra-se na esfera do Direito Previdenciário, o que descaracteriza, de plano, o suposto predicado coator imputado ao ato que suspende o pagamento do subsídio, haja vista inexistir direito líquido e certo contrário à Legalidade.
    2. A incidência dos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, consoante disposto nos artigos 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição de 1988, não respalda o pagamento da remuneração do servidor público que não esteja no efetivo exercício das atividades inerentes ao cargo. Ao contrário, o espírito da norma que veda a minoração dos vencimentos públicos é o de impedir que quem esteja em pleno cumprimento das obrigações laborativas, e desde que mantidas as mesmas condições, especialmente no tocante à jornada de trabalho, tenha redução salarial de forma arbitrária ou com vistas a atender a interesses ideológicos.
    3. Entendimentos contrários, especialmente quando emanados do exercício do controle difuso, sem força vinculante, desconsideram os efeitos reflexos do pagamento de remuneração ao invés de auxílios previdenciários, especialmente no tocante à contagem do tempo de serviço.
    4. O conflito de normas constitucionalmente albergadas leva à ponderação dos interesses envolvidos a fim de identificar-se, mediante a apreciação do caso concreto, qual deles deve prevalecer. O exercício leva à conclusão de que, fora das previsões legais de afastamento, consentir com a manutenção da remuneração dos servidores que não se encontram em pleno exercício das atribuições do cargo viola flagrantemente os princípios da legalidade e da moralidade administrativas (CR, 5º, II, e 37), não versando a hipótese de violação ao princípio da inocência (CR, 5º, LVII), uma vez que, além de os dependentes do preso terem direito ao auxílio-reclusão, como a prisão cautelar não constitui ato antecipatório da culpabilidade, a improcedência da ação penal gerará direitos indenizatórios correspondentes à parte remanescente da remuneração do servidor.
    5. Recurso provido”.
    No RE (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, LVII, e 37, XV, ambos da Constituição Federal.
    Afirma que há precedentes desta CORTE (RE 482.006/MG e ARE 705.174-AgR) que reconhecem “que o fato do servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em seus rendimentos” (Vol. 15, fl. 6).
    O Tribunal de origem, com espeque na jurisprudência do STF, concedeu efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a retirada da remuneração do policial preso preventivamente impacta diretamente em sua subsistência e de sua família (Vol. 20).
    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos foram remetidos ao STF (Vol. 24).
    É o relatório. Decido. 
    Presentes os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito. 
    O Tribunal de origem reformou a sentença que concedeu a segurança, nos seguintes termos (Vol. 12):
    “Da leitura e análise dos autos, abstrai-se que o apelado, Papiloscopista da Polícia Civil do Distrito Federal, foi preso preventivamente, em 23/09/2020, em decorrência da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 304, 297, 171 e 288 do Código Penal, averiguados nos autos da Ação Penal Ordinária 0709610-63.2020.8.07.0006, batizada de “Operação Thellus”, fato que ensejou a suspensão da remuneração por ele percebida, consoante Ofício 94/2020-PCDF/DGPC/DGP/DIPAG, subscrito pela Diretora da Divisão de Pagamentos da PCDF (ID 22646703, p. 2). 
    Sobre o tema, tem-se que o Decreto Distrital 59.310/1966, ao regulamentar a Lei 4.848/1965, que veicula o regime jurídico dos Policiais Civis da União e do Distrito Federal, assim prevê no inciso III do artigo 247, verbis:
    [...]
    Considerada a previsão, segundo a qual o policial civil preso preventivamente perderá um terço do vencimento durante o período do afastamento em decorrência da prisão preventiva, a remuneração do servidor, dantes suspensa pela PCDF, foi restabelecida, pela sentença recorrida, com respaldo nas seguintes disposições contidas na Constituição da República, artigos 5º, LVII , e 37, XV, verbis: 
    [...]
    Ocorre que, após o advento da Emenda Constitucional 20/1998, o direito à percepção de numerário destinado à manutenção dos dependentes do servidor preso enquadra-se na esfera do direito previdenciário, o que descaracteriza, de plano, o predicado coator imputado à conduta do Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do DF, haja vista inexistir direito líquido e certo contrário à Legalidade. 
    Não há, portanto, violação às normas constantes dos artigos 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição de 1988, porque a incidência dos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos não respalda o pagamento da remuneração do servidor público que não esteja no exercício das atividades inerentes ao cargo. 
    Ao contrário, o espírito da norma que veda a minoração dos vencimentos públicos é o de impedir que quem esteja em pleno cumprimento das obrigações laborativas, e desde que mantidas as mesmas condições, especialmente no tocante à jornada de trabalho, tenha redução salarial de forma arbitrária ou com vistas a atender a interesses ideológicos. 
    Tanto é assim que os regimes jurídicos dos servidores públicos, seja no âmbito federal, seja no local, geral ou específico, preconizam que o trabalhador, acaso não compensados, perderá a remuneração dos dias que deixar de desempenhar, imotivadamente, o exercício das atividades, a exemplo da previsão constante do artigo 115 da Lei Complementar 840/2011, aplicável subsidiariamente ao regime especial incorporado ao DF pelo Decreto 59.310/66, conforme já reconhecido por esta Corte em hipóteses diversos.
    [...]
    Nesse contexto, faz-se importante ressaltar que não se desconhece a existência de posicionamentos em sentido contrário. Entretanto, além de emanados do exercício do controle difuso, sem força vinculante, tais precedentes desconsideram os efeitos reflexos do pagamento de remuneração ao invés de auxílios previdenciários, especialmente no tocante à contagem do tempo de serviço. 
    Portanto, o conflito de normas constitucionalmente albergadas leva à ponderação dos interesses envolvidos a fim de identificar-se, mediante a apreciação do caso concreto, qual deles deve prevalecer. 
    Na hipótese dos autos, o exercício faz concluir que, fora das previsões legais de afastamento, consentir com a manutenção da remuneração dos servidores que não se encontram em pleno exercício das atribuições do cargo viola flagrantemente os princípios da legalidade, como demonstrado alhures, e da moralidade administrativas, normas contidas nos artigos 5º, II, e 37 da Constituição da República. 
    Tampouco se trata de violação ao princípio da inocência, uma vez que, além de a manutenção dos dependentes do preso ser possibilitada pela percepção do auxílio-reclusão, como a prisão cautelar não constitui ato antecipatório da culpabilidade, a improcedência da ação penal gerará direitos indenizatórios correspondentes à parte remanescente da remuneração do servidor.
    [...]
    Em síntese, com o advento da Emenda Constituição 20/1998, inexiste direito líquido e certo do policial civil preso preventivamente à percepção de parte da remuneração do cargo, o que afasta a qualidade de coator imputada ao ato de suspensão do pagamento dele. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença apelada e denegar a segurança; mantendo, em consequência a suspensão da remuneração do apelado enquanto preso ele encontrar-se”.
    Quanto ao tema, esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que a suspensão da remuneração de policial preso preventivamente viola a presunção de inocência e a irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DESPROVIMENTO. 
    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude das faltas ao serviço decorrentes de prisão preventiva atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.104.426-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. Prisão preventiva. 3. Desconto nos vencimentos. Impossibilidade. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 776.213-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/9/2014)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.184.506-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe. 15/6/2020)
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3
    . Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.059.669-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/4/2019)
    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente